Tribunal: TJDFT
Processo: 0722149-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. PRELIMINARES
1.1. Rejeição da prejudicial de mérito de decadência, dado que o prazo decadencial do art. 26 do CDC se aplica a vícios do produto, e não a repetição de indébito.
1.2. Rejeição da prejudicial de mérito de prescrição, considerando que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se a cada desconto mensal, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC.
1.3. Relação de consumo configurada, aplicando-se o CDC às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.
2. MÉRITO
2.1. Validade do contrato de cartão de crédito consignado, formalizado eletronicamente, com aceite dos termos, envio de documentos pessoais, foto e assinatura eletrônica.
2.2. Utilização do limite do cartão para saques pelo consumidor.
2.3. O contrato contém informações claras sobre o instrumento firmado, variação do valor descontado, encargos, tarifas, lançamento de parcelas e taxas de juros.
2.4. Assinatura eletrônica válida e eficaz, respaldada por autenticação eletrônica, envio de fotos e documentos.
2.5. Cumprimento do dever de informação pelo banco, com detalhamento das condições contratuais.
2.6. Inexistência de vício de consentimento ou falha na prestação de serviços que justifique a anulação do contrato.
2.7. A anulação do contrato, nas circunstâncias, poderia levar ao enriquecimento ilícito e insegurança jurídica.
2.8. Observância aos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e do dever de informação previsto no art. 52 do CDC.
2.9. Observância dos limites para consignações facultativas, conforme legislação pertinente.
2.10. Legalidade da contratação de cartão de crédito com RMC.
2.11. Inexistência de ato ilícito por parte da instituição financeira.
2.12. Não acolhimento da alegação de que o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito.
3. DISPOSITIVO
3.1. Conhecido o recurso, rejeitadas as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência e dado provimento ao apelo. Invertidos e majorados os ônus de sucumbência, suspensa a sua exigibilidade, por ser o apelado beneficiário da gratuidade de justiça.